Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-77.2023.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001369-77.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), SANDRO LAQUINI CESCONETTO - CPF: 667.252.082-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. VENDA DA POSSE ANTES DA OCORRÊNCIA DO DANO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Sandro Laquini Cesconetto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, fundamentada em autos de infração por desmatamento ilegal ocorridos em 2020, período em que o agravante já havia transferido a posse do imóvel.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva do agravante, que alega ter transferido a posse do imóvel antes da ocorrência dos danos ambientais.

III. Razões de Decidir

3. Demonstrado que a posse do imóvel foi transferida ao Sr. Eder Batista em 10/08/2018, antes dos danos ambientais ocorridos em 2020, não há nexo de causalidade entre o agravante e o desmatamento.

4. A transferência da posse foi devidamente registrada junto ao IBAMA e ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), afastando a responsabilidade do agravante pelo dano ambiental.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "Não há responsabilidade ambiental sobre o possuidor anterior quando a posse do imóvel foi transferida antes da ocorrência do dano."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANDRO LAQUINI CESCONETTO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, M.M.
Carlos Augusto Ferrari
nos autos da Execução Fiscal n. 1041479-15.2021.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que é parte ilegítima nos auto de infração ambiental, sob o argumento que
“o contrato particular de compra e venda da posse do imóvel é prova documental suficiente para comprovação do negócio jurídico realizado entre as partes, bem como, da ilegitimidade passiva do Executado/Agravante desde a referida data (10.08.2018), para responder pelas autuações ocorridas em momento posterior”
.

Assevera que “
não era proprietário formal (constante na matricula do imóvel) não se poderia exigir a sua transferência junto ao cartório
”.

Defende, ainda, irregularidade no processo administrativo em face que órgão teria deixado de proceder sua correta notificação, ao argumento que “
comprovado por prova documental pré-constituída que nos processos da SEMA-MT (n. 154106/2020 e n. 142522/2020) a citação do Executado foi enviada por AR para endereço diverso do seu e daquele informado por ele no próprio órgão (requerimento do CAR juntado à SEMA quando realizou seu Requerimento) que, inclusive, é o mesmo endereço onde foi citado da presente Execução
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da referida decisão interlocutória para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, por conseguinte, a extinção da execução fiscal.

Contrarrazões no id. 197241163.

Dispensada a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que

rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
19/11/2021
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do executado
SANDRO LAQUINI CESCONETTO
, na qual visava o recebimento do montante de
R$ 2.714.335,51
referente à
CDA nº 2021445230
.

A parte executada
SANDRO LAQUINI CESCONETTO
, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo
a quo
, ao seguinte fundamento
:

“(...)A respeito da ilegitimidade passiva, o excipiente alega que vendeu o imóvel rural para Eder Batista, em 10.08.2018, anteriormente à infração. Como prova dessa alegação, juntou o contrato de promessa de compra e venda.

O instrumento particular, contudo, não tem o condão de afastar a responsabilidade do excipiente pelo dano ambiental. Isso porque a transferência da propriedade imóvel somente ocorre com o registro do título translativo, conforme art. 1.245 do Código Civil:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

A propósito, essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com precedentes desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que a transferência da propriedade imobiliária somente ocorre com o registro do título aquisitivo perante o Registro de Imóveis. Incidência da Súmula 83 do STJ. (...) (Agravo em Recurso Especial nº 1.282.290/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).

Portanto, não comprovada a transferência da propriedade do imóvel por meio de registro do título translativo, não se afasta a responsabilidade do excipiente pelo dano ambiental.

A respeito da arguição de nulidade por ausência de notificação administrativa, inexiste vulneração ao direito de defesa quando a notificação, pelo órgão ambiental, destina-se a endereço existente nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO DE CDA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO DECORRIDO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ESTATAL – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – VENTILADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VÍCIOS NAS NOTIFICAÇÕES – INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS A ENDEREÇO INFORMADO PELO ADMINISTRADO – PROCURADOR CONSTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO (...) 2. Inexiste vulneração ao direito de defesa quando a notificação levada a efeito pelo Órgão Ambiental destina-se a endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado.

(N.U 1002324-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Assim sendo, enviada a notificação no endereço fornecido pelo próprio administrado, existente nos bancos de dados da Administração Pública, ainda que recebida por terceiro, não há de se falar em vulneração ao direito de defesa e, por conseguinte, em nulidade do procedimento administrativo.”

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a primeira controvérsia recursal a respeito da legitimidade passiva da parte agravante para responder pelo dano causado nos Autos de Infrações ns. 20043350/2020 e 20043350/2020.

No caso, verifica-se que pelos documentos juntados nos autos que a parte agravante está sendo responsabilizada pelos Autos de Infrações ambos decorrente de dano ocorrido no ano 2020.

Por sua vez, a parte agravante sustenta que não é responsável pelo dano causado, uma vez que era apenas possuidor e que em 10/08/2018 realizou a venda da posse.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso merece provimento.

O Código Florestal – Lei nº 12.651/2012 -, em seu artigo 51, estabelece que “
O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”.

Aliado a isso, na esfera estadual, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõe s
obre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT,
é na mesma linha, como se vê:

Art.

3

º
O Auto de Infração e demais termos deverão ser lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as seguintes informações:

(...)

§ 2º Sempre que possível os Autos de Infração lavrados com base em extensão territorial deverão estar instruídos com dinâmica de desmatamento ou queimada, identificando o ano da prática da infração bem como sua quantificação.

§ 3º A autuação que tratar de multa calculada com base em volumetria deverá conter quantificação e sempre que possível a individualização das espécies.

§ 4º O Auto de Infração sempre que possível deverá estar acompanhado de Relatório Técnico; Fotográfico; Auto de Inspeção ou outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração.

Com efeito, para imputação da infração é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, demonstrando que o referido desmate foi perpetuado pelo autuado.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – USO DE FOGO E DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – TITULAR DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – SÚMULA 623 DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não apresentou pedido de produção de prova específica, sendo omisso, nesse aspecto, nas razões finais.

2 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

3 – A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor).

4 – O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

No caso, em análise aos auto de infração
nº 20043350 consta como descrição da ocorrência “por desmatar a corte raso, no ano de 2020, 91,09 HECTARES de vegetação nativa”, enquanto o AI nº 20043372 consta que “por desmatar a corte raso, no ano de 2020, 396,62 HECTARES de vegetação nativa “
.

Portanto, ambos os danos ocorreram no ano de 2020.

Por sua vez, a parte agravante nega a responsabilidade do dano, apresentando documentos que demonstram que não é proprietário da área, bem como que a posse foi repassada desde 2018 ao Sr. Eder Batista, conforme contrato no id. 90080707 dos autos da execução fiscal.

Ademais, para corroborar, apresentou requerimento junto ao IBAMA em 11/06/2019 em que foi informado a transferência da posse e o protocolo do CAFIR informando alteração de titularidade por alienação datado em 04/07/19.

Assim, embora o dano ambiental esteja demonstrado nos autos, não ficou comprovado a responsabilidade do agravante pelo dano causado, uma vez que a área em que foi realizado o dano não lhe pertencia na época dos fatos.

Partindo dessas premissas, não há responsabilidade da parte agravante no dano ambiental descrito nos AI nsº
20043350/2020 e 20043350/2020
, uma vez que a área não lhe pertencia tampouco exercia a posse da área
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR USO IRREGULAR DE FOGO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – CARÁTER SUBJETIVO – DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade ambiental no âmbito administrativo ostenta natureza subjetiva, o que demanda de reconhecimento do dolo ou culpa do agente poluidor/degradador, mediante comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

2 – No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade da conduta e o dano ambiental, a ensejar a condenação postulada pelo Apelante.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000268-71.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Assim, a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade do agravante é medida que se impõe para.

No que concerne a fixação dos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça diante do Tema 1.076, veda o arbitramento dos honorários por equidade, devendo ser levado em conta, no caso em tela, os percentuais expressos no §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante desse entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.076), este Sodalício tem adequado seu entendimento, até mesmo em face ao disposto no art. 927, III, do CPC, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, § 2º e §11º, DO CPC – TEMA 1.076 - RECURSO PROVIDO.

1– Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.

(N.U 1000768-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDAO AO RECURSO REPETITIVO – MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUANTO À VERBA HONORÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO INTERPOSTO POR GEOSOLO ENG. PLAN. E CONSULT. PROVIDO.

Conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.” Tese jurídica firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Juízo de Retratação positivo para modificar o acórdão, arbitrando-se a verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 6%, por força do art. 85, §11 da legislação processual.

(N.U 0012479-90.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE QUALIFICADO – TEMA N. 1.076/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - PROVIMENTO.

1. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame, de modo que deverá fixado com observância do §§3º e 5º, artigo 85, do Código de Processo Civil.

2. Juízo de retratação exercido.

(N.U 1002720-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para declarar a nulidade dos processos administrativos e, via de consequência, declarar a nulidade das CDAs e julgo extinta a execução fiscal, nos moldes do artigo 487, II do CPC.

Condeno o agravado em honorários advocatícios, que fixo conforme ditames dos arts. 85, §§ 3º e 5º do CPC, devendo esses ser calculados na forma escalonada e se considerando o percentual mínimo legal de cada inciso, sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024